Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-70.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
embargos de declaração. administrativo e constitucional. ação cominatória. direito à educação. obrigação de fazer. criança. matrícula em creche. idade compatível. disponibilização de vaga. viabilização. direito à educação. obrigação do estado. dever constitucional (CF, arts. 6o, 206 e 208, IV; ECA, art. 54, IV). materialização. descumprimento do princípio constitucional da isonomia. critérios da administração de priorização do acesso às instituições de ensino. dever constitucional intangível. matéria afetada para resolução em sede de repercussão geral (RE 1.008.166/SC, tema 548). tese firmada. direito subjetivo à educação reafirmado. asseguração. eficácia material do enunciado constitucional. precedente vinculante. tutela provisória. concessão. materialização. preservação. segurança jurídica. princípio da confiança. pedido acolhido. honorários advocatícios de sucumbência. fixação da verba sob critério equitativo. regra de exceção. fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). equidade. aplicação no caso concreto. legitimidade. mensuração dos honorários. parâmetros (CPC, art. 85, §8o-a). tabela do conselho seccional da ordem dos advogados do brasil do distrito federal (resolução OAB/DF n° 04/2015). aplicação. ponderação com os demais regramentos legais. incidência inviável no caso concreto. apelos conhecidos. apelo da defensoria pública provido. apelo do distrito federal desprovido. acórdão. omissões. inexistência. rediscussão da causa. via inadequada. rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória manejada em seu desfavor, condenara o ente público à obrigação de fazer concernente à viabilização, às suas expensas, da matrícula do autor em creche próxima à sua residência ou do local de trabalho de seu responsável, apta a atender às suas necessidades educacionais, ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. em desfavor, provendo, de outro vértice, o apelo interposto pela Defensoria Pública para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara o embargante e provimento do apelo interposto pelo órgão de defesa da contraparte.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.